Tribunal: TJES
Processo: 5007035-11.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007035-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO FRANCO SILVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
5007035-11.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
GILBERTO FRANCO SILVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. EXIGÊNCIA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DADOS DE CONTATO NÃO UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte autora. Alega o DETRAN/ES, em sua peça recursal, que o julgado restou omisso e contraditório ao declarar a nulidade do processo administrativo. Sustenta a autarquia que promoveu a expedição das notificações para o endereço cadastrado pelo condutor e que o retorno dos Avisos de Recebimento (ARs) com os motivos "não existe número indicado" e "ausente" comprovaria o regular esgotamento da via postal, justificando a notificação por edital. Por fim, busca o embargante que sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos na fase de conhecimento, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"reputo eficazes as notificações do promovente quanto ao processo administrativo nº 86680854, que lhe impôs a suspensão do direito de conduzir veículo automotor. Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial e resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil"
.

3. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: que reside no mesmo endereço há mais de 10 anos e possui cadastro atualizado; que não houve a dupla notificação (instauração e penalidade); que o DETRAN/ES possuía seu número de telefone e não o utilizou; e que o edital é medida de exceção que exige o exaurimento prévio de todos os meios de localização.

4. Inconformada com o acórdão que reformou a sentença, a autarquia ré interpôs os presentes embargos de declaração, alegando: que as notificações retornaram dos Correios por "não existe número indicado" e "ausente"; que tal fato autoriza a notificação editalícia; e que o acórdão adotou premissa fática contraditória ao afirmar que não houve tentativa de notificação postal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao considerar nula a notificação por edital quando a Administração Pública, apesar de tentativas postais frustradas, detinha em seus cadastros outros meios de comunicação direta (como o telefone celular) que não foram utilizados para cientificar o administrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos. No mérito, contudo, verifico que a pretensão do embargante cinge-se à rediscussão da matéria fática e jurídica já decidida, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

7. Não se vislumbra a contradição apontada. O acórdão fundamentou-se no fato de que o conceito de "esgotamento das tentativas" para a ciência pessoal do infrator deve abranger o uso de todos os dados fornecidos pelo próprio condutor ao sistema da autarquia. No caso concreto, restou comprovado que o condutor possuía o endereço atualizado (que coincidia com o comprovante de residência) e um número de telefone celular registrado no Sistema Integrado de Trânsito (SIT).

8. A fundamentação do acórdão foi clara ao consignar que o retorno da notificação como "AUSENTE" ou "NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO" (quando o endereço é sabidamente correto e atualizado) denota falha no procedimento ou na entrega, não autorizando automaticamente a notificação editalícia, que possui baixa efetividade prática, especialmente quando há outros meios diretos de contato à disposição do órgão de trânsito.

9. Assim, a decisão recorrida não negou a existência das tentativas postais; pelo contrário, reconheceu-as e considerou-as insuficientes para caracterizar o "exaurimento dos meios" diante do contexto tecnológico atual e das diretrizes da Resolução CONTRAN nº 932/2022. Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado, revelando-se os presentes embargos como mera tentativa de reforma do julgado por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO

10. Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo íntegro o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

11. Sem custas e honorários de advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)